Tribunal: STF
Processo: ARE 658543
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na
apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pelo
Colegiado de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo
da Lei Básica Federal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia
equacionada sob o ângulo estritamente legal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação
concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se
enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de
outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do
recorrente.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.